Tribunal: TJES
Processo: 5012308-14.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012308-14.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVAIR RIGUETI GASPAR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012308-14.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EVAIR RIGUETI GASPAR

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO. CUIDADOR. RESPONSABILIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
EVAIR RIGUETI GASPAR
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15648214), o recorrente defende, por sua representante, Sra. Geisa Colombino Gaspar, que necessita de cuidador 24h, considerando ser portador de Doença de Alzheimer em estágio avançado, sendo que a família não dispõe de condições financeiras.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 15648218 e 15648220).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor é portador de Doença de Alzheimer em estágio avançado, necessitando de cuidador 24h por dia para as funções básicas do dia a dia, conforme laudo anexado ao ID 15648074.

A Sra. Geisa, sua filha e curadora, vem requerer a disponibilização de cuidador às expensas do Estado e do Município, considerando informar que deixou seu emprego para auxiliar seu genitor, trabalhando apenas como manicure.

Pois bem. O art. 3º do Estatuto do Idoso assim nos ensina:
“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”
.

No caso dos autos, embora a Sra. Geisa mencione que deixou seu emprego para cuidar de seu genitor, atendendo apenas como manicure, é certo que nenhuma prova foi produzida neste sentido. Além disso, o núcleo familiar conta com outros integrantes, que podem e devem contribuir com atenção e cuidados para com o idoso.

Em parecer, o NAT assim se manifestou:
“Não consta no SUS o profissional cuidador. Normalmente o acolhimento e cuidado diário do paciente, como higiene, mudança de posição no leito, administração de medicamentos e alimentos, exercícios diários para movimentar os membros, etc..., são realizados por familiares ou por alguém por eles indicado”
(ID 15648193). Por fim, ressalto que eventual dificuldade financeira na manutenção do pagamento de cuidador, por si só, não justifica o requerimento.

Colaciono precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DEFERIDA DE FORMA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO “HOME CARE”.
CUIDADOR DE IDOSO 24 HORAS. ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL CUIDADOR. RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA DO IDOSO
. SERVIÇOS MÉDICOS JÁ FORNECIDOS PELO PLANO DE SAÚDE EM CARÁTER DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1 - O atendimento domiciliar – sistema de home care, ao paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, que preconiza o direito à vida e à saúde e que deve informar a interpretação contratual. 2 -
Não se deve confundir os serviços médicos referentes à indicação de internação hospitalar com os cuidados pessoais prestados pela família, ou por terceiros, mediante contração de profissional habilitado
. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS ACIMA IDENTIFICADOS. ACORDAM OS DESEMBARGADORES DA 3ª CÂMARA CÍVEL, À UNUNIMIDADE, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813699-31.2023.8.15 .0000, Relator.: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível).

Cuidador de Idosos
– Cuidados que, atualmente, são prestados pelo esposo da recorrente – Dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, nos termos do art. 229, da CF -
Dever de assistência à saúde do ente público que não engloba a obrigação de custeio e fornecimento de cuidador, de forma exclusiva e personalizada – Acesso à saúde que deve ser universal e igualitário - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10251708720198260196 SP 1025170-87 .2019.8.26.0196, Relator.: Márcia C. Teixeira Branco Mendonça, Data de Julgamento: 30/09/2021, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/10/2021).

Assim, correto o posicionamento adotado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)